Tribunal: TCU
Processo: 039.853/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 635/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.3 do Acórdão 2916/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com vistas à verificação de eventual débito decorrente dos pagamentos de participação nos lucros e resultados (PLR) entre 2007 a 2013 a membros da Diretoria Executiva da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE) - então subsidiária da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, bem como identificação dos eventuais responsáveis; Considerando que a unidade técnica diligenciou à Eletrobras bem como a CGTEE para levantar documentos necessários à identificação de agentes que tenham atuado para aprovação de decisões favoráveis às distribuições de PLRs possivelmente irregulares; Considerando que, em 17/6/2022, fora concluído o processo de capitalização da Eletrobras, que acabou por tornar a então empresa estatal uma companhia privada, de modo que tanto a holding quanto suas subsidiárias deixaram de fazer parte do rol de unidades jurisdicionadas do TCU, não sendo mais cabível, portanto, a expedição de determinações e recomendações a essas empresas, assim como a cientificação acerca do descumprimento de comandos constitucionais, legais e infralegais; Considerando que, com base nas evidências carreadas aos autos, em especial as decorrentes das diligências levadas a efeito, verifica-se que a Resolução 10/1995, do Conselho de Coordenação das Empresas Estatais - CCE, que regulamenta a participação de trabalhadores/empregados nos lucros ou resultados de empresas estatais, não se aplica aos administradores/diretores dessas pessoas jurídicas, não incidindo os diretores estatutários nas vedações previstas no art. 3o da norma quanto às participações nos lucros ou resultados; Considerando que a participação nos lucros difere da participação no resultado, na medida em que a primeira se refere à parte do resultado econômico da atividade fim da empresa, apurado periodicamente, de acordo com as condições pactuadas, enquanto a segunda correlaciona-se com o atingimento de metas, com base em indicadores, relacionadas ao alcance de objetivos específicos da empresa, não relacionado, necessariamente, com o desempenho econômico da companhia; Considerando que o exame técnico empreendido não constatou indícios de irregularidades nos pagamentos de PLR no caso concreto, restando satisfeitas as condições fundamentais para sua distribuição conforme os Termos de Pactuação de Participação nos Lucros e Resultados; e Considerando os pareceres uniformes inseridos nos autos pela unidade instrutiva (peças 418-420) e pelo Ministério Público de Contas (peça 421); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) julgar regulares , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RITCU, as contas de André Luiz Barreto de Paiva Filho, CPF XXX.915.520-XX; Bruno Fabricio Ferreira da Rocha, CPF XXX.470.021-XX; Carlos Eduardo Campos Vieira, CPF XXX.097.950-XX; Carlos Marcelo Cecin, CPF XXX.796.050-XX; Celina Maria de Macedo Brinckmann, CPF XXX.878.040-XX; Cezaraugusto Gomes Scalcon, CPF XXX.051.100-XX; Cláudia Rebello Massa, CPF XXX.694.211-XX; Clóvis Ilgenfritz da Silva, CPF XXX.495.480-XX; Cristian William de Sousa Cunha, CPF XXX.939.771-XX; Eduardo Antonio Peters, CPF XXX.611.130-XX; Guilherme Pereira Baggio, CPF XXX.659.570-XX; Ildo Wilson Grudtner, CPF XXX.801.169-XX; Ivanir José Bortot, CPF XXX.227.430-XX); Janete Duarte Mol, CPF XXX.380.636-XX; Joaquim Antônio de Carvalho Brito, CPF XXX.238.264-XX; Luiz Henrique de Freitas Schnor, CPF XXX.633.570-XX; Mauro Henrique Moreira Sousa, CPF XXX.341.833-XX; Nilton Passos Mendes, CPF XXX.728.710-XX; Paulo André Argenta, CPF XXX.827.300-XX; Renato Soares Sacramento, CPF XXX.131.796-XX; Ricardo Spanier Homrich, CPF XXX.899.260-XX; Ronaldo Schuck, CPF XXX.125.450-XX; Rosangela da Silva, CPF XXX.222.419-XX; Sandro Figueiredo de Oliveira, CPF XXX.892.930-XX; Sereno Chaise CPF XXX.142.230-XX; Sidney do Lago Junior, CPF XXX.393.819-XX; Valter Luiz Cardeal de Souza, CPF XXX.678.380-XX, dando-se lhes quitação plena; b) comunicar a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil sobre a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.853/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.546/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Andre Luiz Barreto de Paiva Filho (XXX.915.520-XX); Bruno Fabrício Ferreira da Rocha (XXX.470.021-XX); Carlos Eduardo de Campos Vieira (XXX.097.950-XX); Carlos Marcelo Cecin (XXX.796.050-XX); Celina Maria de Macedo Brinckmann (XXX.878.040-XX); Cezaraugusto Gomes Scalcon (XXX.051.100-XX); Clovis Ilgenfritz da Silva (XXX.495.480-XX); Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX); Cristian William de Sousa Cunha (XXX.939.771-XX); Eduardo Antonio Peters (XXX.611.130-XX); Guilherme Pereira Baggio (XXX.659.570-XX); Ildo Wilson Grüdtner (XXX.801.169-XX); Ivanir José Bortot (XXX.227.430-XX); Janete Duarte Mol (XXX.380.636-XX); Joaquim Antônio de Carvalho Brito (XXX.238.264-XX); Luiz Henrique de Freitas Schnor (XXX.633.570-XX); Mauro Henrique Moreira Sousa (XXX.341.833-XX); Nilton Passos Mendes (XXX.728.710-XX); Paulo André Argenta (XXX.827.300-XX); Renato Soares Sacramento (XXX.131.796-XX); Ricardo Spanier Homrich (XXX.899.260-XX); Ronaldo Schuck (XXX.125.450-XX); Rosângela da Silva (XXX.222.419-XX); Sandro Figueiredo de Oliveira (XXX.892.930-XX); Sereno Chaise (XXX.142.230-XX); Sidney do Lago Junior (XXX.393.819-XX); Valter Luiz Cardeal de Souza (XXX.678.380-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.